Tribunal: TJSP
Processo: 1080966-84.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Ocorrência. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Réu que, ante a interposição de apelação pelo autor, foi citado para oferecer contrarrazões. Acórdão que manteve a sentença, mas deixou de fixar honorários advocatícios. Verba devida pela parte autora, sucumbente, em razão da atuação do advogado do réu no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Ocorrência. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Réu que, ante a interposição de apelação pelo autor, foi citado para oferecer contrarrazões. Acórdão que manteve a sentença, mas deixou de fixar honorários advocatícios. Verba devida pela parte autora, sucumbente, em razão da atuação do advogado do réu no processo em segundo grau. Art. 85, caput e § 1o, do CPC. Omissão sanada para fixar a verba honorária devida. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.